Tribunal: TJSP
Processo: 1010304-22.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ção. Perito que concluiu que há nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos dos segurados com perturbação na rede de energia elétrica. Responsabilidade objetiva. Danos materiais dos segurados comprovado. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010304-22.2018.8.26.0451; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos na residência dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora. Seguro residencial. Incidência do

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos na residência dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Prescrição afastada. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Hipótese em que a Concessionária pleiteou a realização de perícia indireta diante da não preservação dos bens. Concessionária que não se insurgiu contra o laudo pericial em recurso e não pleiteou sua complementação. Perito que concluiu que há nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos dos segurados com perturbação na rede de energia elétrica. Responsabilidade objetiva. Danos materiais dos segurados comprovado. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.